Tribunal: TCU
Processo: 009.308/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7843/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram a irregularidade caracterizada pela percepção concomitante das vantagens de "quintos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo), 2.988/2018 - Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 7.693/2022 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 3.040/2022 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 471/2022 - 2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de quintos está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que o recebimento da vantagem "opção", além de não poder ser paga concomitantemente com os "quintos", proporcionou acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que está em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor da Sra. Zelia Maria dos Santos Martins, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.308/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Zelia Maria dos Santos Martins (XXX.945.117-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de pensão civil em favor da Sra. Zelia Maria dos Santos Martins, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.